Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702892-13.2017.8.07.0020 APELANTE: ADALBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: DATA MODELLING CONSULTORIA LTDA - EPP DESPACHO A questão relativa à existência de relação empregatícia entre as partes, objeto da Reclamação Trabalhista no 001128-25.2017.5.10.0012, ensejou a suspensão do processo, por prejudicialidade externa (id. 7010526), que foi mantida no julgamento do agravo interno interposto pela ora apelada (id. 8329932). Intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se sobre a petição e os documentos juntados pela apelada referentes ao trânsito em julgado da referida reclamação trabalhista (ids. 24535011 e 24535014), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 6 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora